Tribunal: TJBA
Processo: 8001332-67.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001332-67.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: JOSE SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOSEANE SILVA BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória, ajuizada em razão de saque não reconhecido pelo correntista no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de sua conta salário. A instituição financeira apelante defende a legitimidade da operação, alegando ter sido realizada mediante uso de cartão com chip, senha pessoal e biometria, ao passo que o consumidor apelado nega a autoria do saque. O juízo de primeiro grau condenou o banco à restituição do valor e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas a serem dirimidas por esta Corte consistem em: a) aferir a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, em decorrência de saque não reconhecido pelo correntista; b) analisar a responsabilidade civil da instituição financeira, a aplicabilidade da teoria do risco do empreendimento e a alegação de culpa exclusiva do consumidor; c) verificar o cabimento da inversão do ônus da prova e as consequências da não apresentação das imagens de segurança pela instituição financeira; d) avaliar a configuração e o
quantum
da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sujeitando-se, portanto, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme preconiza o artigo 14 do referido diploma legal.

4.As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A alegação de fraude por terceiro não exime a responsabilidade do fornecedor, pois se insere no risco inerente à sua atividade empresarial.

5.A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, foi corretamente aplicada na origem, dada a verossimilhança das alegações do consumidor e sua manifesta hipossuficiência técnica para produzir prova negativa sobre a autoria do saque.

6.A omissão da instituição financeira em apresentar as gravações do circuito interno de segurança, prova que estava ao seu exclusivo alcance e que foi devidamente requerida, corrobora a narrativa autoral e gera a presunção de veracidade dos fatos alegados, especialmente considerando a inversão do ônus probatório. A mera alegação genérica de segurança do sistema, desacompanhada de elementos concretos de prova, não é suficiente para elidir a responsabilidade.

7.O saque indevido da integralidade de valores de conta-salário, privando o consumidor de seus recursos essenciais à subsistência, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral
in re ipsa
, passível de compensação pecuniária.

8.O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, à gravidade da conduta, à capacidade econômica das partes e ao duplo caráter da indenização, compensatório e pedagógico, não comportando redução.

IV. Dispositivo

9.Recurso de apelação conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 2º, 3º, 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90); Artigos 85, §11, 99, §3º, 105, 373, I, e 487, I, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015); Artigo 406 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002); Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001332-67.2021.8.05.0274
,

oriundos da Comarca de Vitória
da Conquista
, em que figura como Recorrente
o
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
,
sendo Recorrido

JOSÉ SANTOS DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

09